Tribunal: TJMT
Processo: 0017465-28.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0017465-28.2014.8.11.0041
Recorrente: ROSIELI CRISTINA GAVERIO
Recorrida: THADEU JOSÉ FIGUEIREDO LATORRACA FILHO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ROSIELI CRISTINA GAVERIO (id 52290497) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 32573998):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –IMPROCEDÊNCIA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR NA ÁREA DISCUTIDA– ESBULHO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Havendo comprovação da posse do autor sobre o imóvel, e o esbulho sofrido, a reintegração de posse é a medida que se impõe.” (TJMT, RAC 0017465-28.2014.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/02/2020)
Os Embargos de Declaração id 34053965 foram rejeitados, conforme acórdão id 41021987.
Foram apresentados novos aclaratórios no id 42173490, que restaram novamente rejeitados, conforme decisão id 49102957.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial (id 52290497) sustentando que o acórdão afrontou o disposto nos artigos “561 e 373, I, e 557, parágrafo único, todos do CPC, haja vista que além do processo ter sido julgado sobre a perspectiva de presunção do Excelentíssimo Desembargador Relator, não foi considera as provas e circunstâncias concretas dos autos, e, pior ainda, em situação mais gravosa, o julgamento se deu em flagrante divergência jurisprudencial, conforme se demonstrará a seguir.”
Afirma que o acórdão “negou vigência ou contrariou aos artigos arts. 561 e 373, I, e 557, parágrafo único, TODOS do CPC, ao reconhecer como comprovado a posse mediante, tão somente, a exposição de documento de propriedade – diga-se, o qual, também é apresentado pela Recorrente”, salientando que foram desconsideradas as demais provas existentes nos autos, que supostamente seriam suficientes a demonstrar que a posse jamais fora exercida pelo Recorrido.
Diz que os requisitos do artigo 561 foram demonstrados pela Recorrente e não comprovados pelo Recorrido, sendo que o artigo 557, parágrafo único do CPC prevê que a alegação de propriedade não impede que seja deferida proteção possessória ao possuidor sem domínio.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que possibilitaria a admissibilidade positiva do recurso, colacionando ementas à fl. 15 da peça recursal id 52290497.
Subsidiariamente postula pela declaração de nulidade do julgamento dos Embargos de Declaração ante suposta violação do Juiz natural e cerceamento de defesa, uma vez que teria postulado pelo acompanhamento da sessão virtual para eventualmente suscitar questões de ordem, mas foi impedido de permanecer na plataforma virtual, restando impossibilitado de alegar suas razões.
Não houve pedido de efeito suspensivo no Recurso Especial.
Em momento posterior, a parte Recorrente apresentou a petição id 53591462, postulando pela atribuição do efeito suspensivo, asseverando que:
“(...)Nesse contexto, não há espaço para dúvidas, pois há patente equívoco quanto a natureza da Ação Possessória perquirida e o resultado do julgamento realizado, é circunstância reveladora de clara ameaça à prestação jurisdicional, não só face aos dispositivos legais que delimitam a própria natureza da Ação, mas, também, diante da ausência de enfrentamento das matérias argumentadas e fundamentadas pela recorrente.
9. Diante disso, a concessão de efeito suspensivo para restringir a eficácia do Acórdão é medida que se impõe. Pelo exposto, requer seja concedido o efeito suspensivo almejado nos termos do art. 1.029, §5o, inciso III do CPC.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 52441959 e 53140973.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que o simples pedido para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo não é capaz de atribuir o aludido efeito, havendo a necessidade de comprovar o perigo da demora e a probabilidade do direito, requisitos que não foram sequer mencionados na petição que postula a concessão do efeito postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi